Tribunal: TJDFT
Processo: 0730738-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730738-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ALEF MARTINS LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de carta manuscrita datada de 28/08/2022 apresentada por ALEF MARTINS LIMA, filho de Idalba Martins Lima, reeducando do complexo prisional de Brasília. No documento, o reeducando pede a desclassificação de regime de 50% para 40% no cumprimento de sua pena, com o intuito de progredir de regime prisional, citando alguns presos que foram beneficiados. Após informações prestadas pelo Juízo das Execuções Penais acerca da situação carcerária do detento (ID n.o 40630447), a Defensoria Pública informou, no ID n.o 41096963, que a aplicação do referido percentual (de 50% para a progressão de regime) se deu em razão de pedido da defesa, deferido pelo Juízo da Execução em 04/02/2022. Informou a Defensoria, ainda, que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Dessa forma, verifica-se que a situação do apenado está em ordem e sem previsão de benefícios por ora, tendo em vista que, por meio da decisão mencionada, foi-lhe deferida a progressão de regime requerida. Eis o dispositivo do decisum: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido para, com fulcro no art. 5o, XL, da CR/88, determinar a aplicação retroativa do art. 112, inc. VI, alínea ‘a’, da LEP, com redação determinada pela Lei 13.964/2019, a fim de anotar a fração de progressão de regime à razão 50% da pena hedionda (ação penal 0013110-25.2018.8.07.0015). Atualize-se o RSPE, inclusive quanto à data base caso tenha havido anterior progressão do regime fechado ao semiaberto. Remeta-se o APC atualizado e cópia desta sentença ao reeducando.” Dessa forma, verificando que a DPDF não subsidiou qualquer pleito do sentenciado e entendeu pela ausência de fundamentos jurídicos para tanto, verifico que o pedido da inicial não deve ser conhecido. Diante do exposto, não havendo fundamentos jurídicos aptos a embasarem a presente petição criminal, NÃO CONHEÇO do pedido formulado pelo reeducando. Comunique-se o peticionante sobre o não conhecimento da petição. Após, arquivem-se os autos. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador